Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700079-58.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO SOUSA DE MENDONCA AUTORIDADE: CAMILA THOMAS DESPACHO V I S T O S. (Num. 79915789) Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto no Plantão Judicial de 2a Instância por Marcelo Viana Barreto e outros em favor de TIAGO SOUSA DE MENDONÇA, preso preventivamente, após conversão da prisão em flagrante, no âmbito do Processo Penal 0700121-59.2026.8.07.0016, que tramita perante o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, sob a acusação de prática das condutas previstas nos arts. 129, § 13, e 331 do Código Penal, contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos do Habeas Corpus anteriormente impetrado (Num. 79914898). Aduzem os Agravantes que há contradições entre os fundamentos da decisão e as provas constantes dos autos do habeas corpus, que a declaração da vítima no sentido de não ter medo do Paciente é afastada de forma genérica, que o laudo pericial atesta que as lesões à vítima são leves, que “a Lei Maria da Penha visa proteger a mulher, não tutelá-la contra sua própria vontade como se fosse incapaz. No caso concreto, a declaração da vítima não está isolada. Ela é corroborada por outros elementos objetivos que demonstram ausência de risco: episódio único e isolado, cessado imediatamente com a intervenção policial; lesões leves atestadas pelo laudo pericial; ausência de ameaças, perseguições ou tentativas de contato posteriores ao flagrante; ausência de descumprimento de medidas protetivas anteriores” (Num. 79915789, p. 3). Argumentam que o número de equimoses, quinze lesões no braço, não se confunde com a gravidade do resultado, que a decisão antecipou a pena e ignora as condições favoráveis ao Paciente, as quais afastariam o perfil de alta reiteração delitiva, que outras medidas cautelares seriam eficazes, que a manutenção da prisão, além de colocar em risco o vínculo empregatício do Paciente, é desproporcional e viola o disposto nos artigos 282, § 6o, 315, § 2o, do CPP, razão pela qual requerem (Num. 79915789, págs. 4 e 5), in verbis: “Que seja conhecido o presente Agravo Regimental, reconhecendo-se a excepcionalidade do caso e a configuração de flagrante ilegalidade que autoriza a interposição do presente recurso, não obstante a orientação geral que veda recursos contra decisões monocráticas em habeas corpus quando ausente ilegalidade manifesta. Que seja provido o Agravo Regimental para reformar a decisão agravada e conceder a liminar de revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente Tiago Sousa de Mendonça, se por outro motivo não estiver preso. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda cabível a revogação imediata da prisão, que seja determinada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, notadamente comparecimento periódico mensal em juízo, proibição de manter contato por qualquer meio com a vítima, proibição de se aproximar da vítima em distância mínima de quinhentos metros, monitoração eletrônica e proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial. Que seja incluído o presente Agravo Regimental em pauta para julgamento pela Segunda Turma Criminal deste Egrégio Tribunal, com pedido de urgência dada a flagrante ilegalidade e o risco de dano irreversível. Que seja determinada a comunicação urgente ao juízo de origem e à unidade prisional, caso deferida a liminar. Que seja determinada a intimação do Ministério Público para, querendo, manifestar-se.” É o breve relatório. Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto no Plantão Judicial de 2a Instância, em favor de TIAGO SOUSA DE MENDONÇA, contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos do Habeas Corpus anteriormente impetrado (Num. 79914898). O presente Agravo constitui verdadeiro pedido de reconsideração da decisão na medida em que pretende o reexame da matéria, o que não se enquadra nas excepcionais situações de Plantão Judiciário. Com efeito, o artigo 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, dispõe que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Ante o exposto, nada há a prover quanto ao pedido constante do Agravo Interno submetido ao Plantão Judiciário de Segunda Instância, devendo o pleito ser submetido oportunamente ao Relator original do Habeas Corpus, quando serão aferidos os pressupostos de admissibilidade recursal. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, nos termos anteriormente determinados. I. Brasília - DF, 06 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial